Tribunal: STF
Processo: ARE 1390305
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao não admitir o recurso extraordinário, assentou que as razões do extraordinário estavam dissociadas do que decidido nos acórdãos recorridos e indicou o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal, nesses termos: 



    “Verifica-se que a recorrente articula em recursos especial e extraordinário tese dissociada das razões da decisão objurgada, haja vista que argumenta no sentido da incompetência da Justiça Estadual para apreciação desta ação, sob o fundamento de interesse da Caixa Econômica Federal; enquanto que o acórdão limitou-se a manter a decisão de primeiro grau que autorizou o levantamento de montante depositado pelo executado sem necessidade de caução, senão veja-se: 



    CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE MONTANTE DEPOSITADO PELO EXECUTADO SEM NECESSIDADE DE CAUÇÃO, MESMO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO NA LIQUIDAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS SEGURADOS EM RELAÇÃO À SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 521, II, DO NCPC. PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Id: 7089857)



    Pertinente, ainda, a transcrição de trecho do acórdão de embargos de declaração, verbis: 



    Por seu turno, quanto a arguição de contradição de que foi fixada a competência da Justiça Estadual sem que a Caixa Econômica Federal- CEF tenha sido intimada, tem-se que a tese sequer fora analisada no acórdão, sobretudo, por não ter sido objeto do Agravo de Instrumento, tratando-se, portanto, de inovação recursal. (Id: 5928747) 



    Logo, imperioso concordar que, em desrespeito ao princípio da dialeticidade, as razões do recurso especial mostram-se incoerentes e incompatíveis com a matéria decidida pelo acórdão atacado, o que torna evidente a deficiência de sua fundamentação.



(...)



    Aplica-se ao caso a Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. No caso do recurso especial sua aplicação se dá analogicamente.



    A propósito:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem, incide a Súmula nº 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia. 



    3. Não há que se falar em ofensa ao art. 105, III, c, da CF, se não há similitude fática no julgado invocado para demonstrar o dissídio jurisprudencial apontado. Desatendidos, portanto, os requisitos contidos nos arts. 255 do RISTJ e 1.029 do NCPC. 4. Agravo interno não provido. (STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1489213/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019) (grifos acrescidos)



    Assim, basta a abordagem do thema decidendum pelo Tribunal a quo para que reste afastada a contrariedade ao dispositivo recorrido, não sendo suficiente para o reconhecimento da referida ofensa o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 



    Ante o exposto, INADMITO ambos os recursos”. (e-doc. 39; grifos no original).



    2. Neste agravo, a recorrente limita-se a transcrever os fundamentos do recurso extraordinário, sem, contudo, refutar o teor da decisão negativa de admissibilidade - que referenciou expressamente à incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, como fundamento (e-doc. 39). Insiste na ofensa ao art. 109, inc. I, da Carta da República, afirmando a competência da Justiça Federal para julgar a demanda, e na incidência do que decidido no Recurso Extraordinário nº 827.996-RG/PR, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes — Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 42). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    4. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    5. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o dispositivo legal e a jurisprudência abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator